Tribunal: STF
Processo: ARE 1289257
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assim ementado (eDOC 31):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. CESSÃO DE MARCA. INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO.
    1. Incide o ISS sobre cessão do direito de uso de marca, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa.”
    Nas razões recursais (eDOC 32), invoca-se como paradigma o acórdão proferido no julgamento do ARE 1.187.281-AgR, pela Primeira Turma do STF.
    Sustenta-se, para tanto, que:
    “A divergência diz respeito à interpretação do disposto no art. 156, III, da Constituição Federal, o qual estabelece que “Compete aos Municípios instituir impostos sobre: serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar”. Ela fica caracterizada na medida em que o Acórdão embargado entendeu não afrontar o dispositivo constitucional citado a cobrança de ISS sobre o direito de cessão do uso de marca, enquanto que o Acórdão paradigmático manteve Acórdão local, o qual declarou a inconstitucionalidade da cobrança, sob o fundamento de que o julgado local não violaria diretamente o texto constitucional, ou seja, reconhecendo que a cobrança de ISS sobre o direito de cessão de uso de marca não encontra respaldo na melhor interpretação do art. 156, III, da Constituição Federal.”
    Além disso, afirma-se, ainda, que:
    “Conforme demonstrado acima, a e. Turmas desta Corte Suprema divergiram no julgamento da existência de afronta direta à Constituição da discussão acerca da incidência de ISS sobre o direito de cessão de uso de marca. A partir do cotejo entre os fundamentos de ambos Acórdãos, bem como do decidido na instância de origem no presente caso, fica nítido que a melhor solução para o caso concreto é aquela adotada no Acórdão paradigmático pela e. Primeira Turma, que não conheceu do Recurso Extraordinário por pressupor o reexame das provas constantes nos autos e a inexistência de violação direita ao texto constitucional na solução adotada pelo Tribunal de origem.
    (…)
    Na hipótese de, no julgamento do mérito dos presentes Embargos de Divergência, não se entender inadmissível a pretensão recursal extraordinária, é fundamental que mesmo assim o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reforme o Acórdão embargado proferido pela e. Segunda Turma, na medida em que (i) esta Corte jamais analisou a questão de mérito posta nos autos, de forma que não existe jurisprudência dominante sobre o tema apta a ensejar o julgamento monocrático ou fora do rito da repercussão geral; e (ii) o precedente a ser aplicado na espécie, por analogia, é o RE nº 603.136/RJ (Tema nº 300/STF), e não a Reclamação nº 8.623/RJ, pois esta sequer foi conhecida pela Corte.”
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece prosseguir.
    Com efeito, a parte embargante pretende demonstrar, sem êxito, a similitude entre o julgado embargado e o paradigma de julgamento invocado. 
    Conquanto possa-se, de certa forma, identificar o esforço argumentativo do embargante, há inequívoca distinção entre os fundamentos jurídicos analisados no caso em exame e os considerados no aresto paradigmático. 
    Com efeito, embora os casos cotejados sejam semelhantes enquanto aos fatos em discussão (incidência do ISS sobre contrato de uso de marca), as soluções quanto ao cabimento do recurso recurso extraordinário e análise daquela matéria de fundo foram completamente diversas.
    É que, no acórdão recorrido, analisou-se a constitucionalidade da incidência do ISS sobre o contrato de uso de marca. Por outro lado, no acórdão paradigma, essa matéria constitucional nem foi analisada, tendo em vista a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral e a ausência de discussão da matéria constitucional pertinente nas instâncias de origem, provocando a incidência das Súmulas 282 e 256 como óbice para o conhecimento do recurso.
    Foi essa falta de debate da matéria constitucional que permeia a questão em discussão que levou à conclusão adotada no ARE 1.187.281-AgR, pela impossibilidade de rever o entendimento fixado no juízo de origem, o qual, na situação analisada, se deu exclusivamente a partir da legislação infraconstitucional (LC 116/2003 e LC Estadual 10.701/2003) e da matéria fática pertinente (natureza do contrato). Ou seja, no precedente invocado, não houve discussão prévia de matéria constitucional que pudesse ser revista por meio do recurso extraordinário 
    É certo, ainda, que a Corte já possui orientação firme no sentido de que a questão em debate não se confunde com a julgada no Tema 300 da repercussão geral (ISS sobre contrato de franquia) e nem com os casos envolvendo a incidência desse imposto municipal sobre contratos de locação de bens móveis (RE 116.121). Nesse sentido, destaco:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE MARCA. REDISCUSSÃO DE NATUREZA DOS CONTRATOS E DAS OBRIGAÇÕES CIVIS: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O JULGADO EMBARGADO E OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. “ (ARE 1.153.708-AgR-ED-ED-EDv-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 10.03.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. CESSÃO DE DIREITO DE USO DE MARCA. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.048.290-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Pleno, DJe 13.08.2020)
    Ante a inexistência de teses diversas na interpretação do direito, em face das mesmas premissas, é inviável a demonstração de dissenso jurisprudencial interna corporis, requisito essencial de admissibilidade deste recurso. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS PENHORADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, uma vez que arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada, não se prestam a evidenciar tal dissenso. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 1.080.746-AgR-ED-ED-EDv-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 30-08-2019)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ARTS. 1.043 DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 2. Nos termos dos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, o dissenso interna corporis apto a ensejar o conhecimento dos embargos de divergência há de ser específico, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito, dadas as mesmas premissas. Mostram-se inespecíficos, não demonstrando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, uma vez que arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida, ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada, não se prestam a evidenciar o dissenso de teses necessário. 3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, ao feitio do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 984.262-AgR-ED-EDv-AgR-ED, de relatoria da Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16-08-2019)
    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente